Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. ESCLARECIMENTO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão ao requerente quanto à alegação de obscuridade, uma vez que cabe melhor aclarar a pertinência da condenação por danos materiais no valor correspondente ao preço pago pela aliança, sem abatimento pelo tempo de uso. Trata-se o objeto como uma compensação pelo desaparecimento de uma aliança com diamantes em ouro 18K. Sendo o anel novo ou usado, sua reparação exige o equivalente em dinheiro, por se tratar de metal precioso, com inegável e elevado valor econômico, sem qualquer evidência de depreciação pelo uso. De tal modo, não prospera a alegação da embargante no sentido de que, do valor de nota fiscal (ID Num. 29691195 - Pág. 1) do bem devesse ser abatido a quantia referente a depreciação pelo uso (cerca de 4 anos).
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para esclarecer item 8 do acórdão nos termos já referidos, sem modificação do resultado do julgamento.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.